Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0705499-17.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: ROGERIO GOMES TAVARES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de ROGÉRIO GOMES TAVARES (ID 54002004), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator